Tribunal: CARF
Processo: 13054.001680/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COFINS. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS DE ICMS.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 606.107/RS sob a sistemática de repercussão geral, o STF sedimentou entendimento no sentido de que os créditos de ICMS transferidos a terceiros, acumulados em razão das operações de exportação, não devem compor a base de cálculo do PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é do contribuinte. No caso concreto analisado, o contribuinte logrou comprovar que as despesas incorridas com a aquisição de óleo diesel, apenas, se enquadram no conceito de insumos firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13054.001680/2008-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.351 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
MINUANO CORTE E COSTURA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COFINS. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS DE ICMS.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 606.107/RS sob a sistemática de
repercussão geral, o STF sedimentou entendimento no sentido de que os
créditos de ICMS transferidos a terceiros, acumulados em razão das operações
de exportação, não devem compor a base de cálculo do PIS/Pasep e COFINS
não-cumulativos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. No caso concreto analisado, o contribuinte logrou
comprovar que as despesas incorridas com a aquisição de óleo diesel, apenas,
se enquadram no conceito de “insumos” firmado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de reconhecer o direito à exclusão da base
de cálculo da COFINS dos valores relativos à transferência de saldo credor de ICMS a terceiros,
bem como de reverter a glosa com a aquisição de óleo diesel, contudo, mantendo a glosa no que
tange aos demais combustíveis.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001680/2008-61
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001680/2008-61

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 212 dos autos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos decorrentes de
Cofins não cumulativa (exportação), referente ao primeiro trimestre de 2006. A
empresa solicitou o valor de R$ 503.361,15 de ressarcimento através da transmissão
de Perdcomp ("Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação"), efetuada em 15/03/2007, sob o n° 22301.48863.150307.1.1.09-0010.
Também transmitiu declarações de compensação utilizando parte do valor. A
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo (DRF/NHO) reconheceu
parcialmente o direito creditório e o ressarcimento pleiteado, no valor de R$
467.283,46, e homologou as compensações, já que estas não abarcam a totalidade do
valor concedido. De acordo com os Despachos Decisórios DRF/NHO das fls. 72 e 123
e Relatório de Verificação Fiscal (fls. 66 a 71), a empresa não incluiu na base de
cálculo da contribuição em comento as receitas com créditos de ICMS transferidos a
terceiros, conforme previsto na legislação citada, e apurou indevidamente créditos
oriundos de combustíveis utilizados pela frota da empresa, por não se caracterizarem
como insumo.
Inconformada, em 03/11/2009, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 129 a 177), onde discorda das glosas efetuadas. Entende que o
ICMS destacado funciona como um redutor de custos, sendo registrado em conta de
ativo, não existindo justificativa contábil para considerar sua transferência como
receita. Anexa jurisprudência administrativa e judicial nesse sentido. Insurge-se,
também, contra a glosa de créditos oriundos da aquisição de combustíveis utilizados
em sua frota de veículos, argumentando que os veículos são utilizados para transporte
de materiais entre os estabelecimentos e de matérias-primas do fornecedor, bem como
para o transporte de funcionários, atividades que reputa intrinsecamente vinculadas à
atividade operacional e à exportação. Considera que restringir o direito ao crédito é
negar o princípio da não cumulatividade. Cita jurisprudência administrativa (embora
não conste dos anexos o Acórdão com o número citado).
A manifestação de inconformidade se localiza às fls. 129/144 e os documentos
anexados se encontram às fls. 145/177 e consistem em: cartão de CNPJ, procuração, documentos
de identificação dos procuradores, contrato social, cópias de decisões administrativas.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 180/183 e 211/217):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS DE ICMS.
Os valores recebidos em decorrência de transferência de créditos de ICMS a terceiros
devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição, exceto nas hipóteses de créditos
oriundos de operações de exportação a partir de 1° de janeiro de 2009.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEL.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13054.001680/2008-61
Acórdão n.o 3001-001.351
S3-TE01
Fl. 2

Inexiste previsão legal para o cálculo de créditos de Cofins sobre valores pagos a título
de combustíveis utilizados pelos veículos da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão consignou o entendimento de que a cessão de créditos de ICMS
representa receita para o contribuinte/cedente, independentemente de haver lucro ou prejuízo
com a operação jurídica/contábil. Consignou, também, agora em relação à glosa de créditos
sobre aquisição de combustíveis, que essa aquisição não se enquadra no conceito legal de
insumo.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 07/04/2011 (vide AR à fl.
187 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 06/05/2011, Recurso Voluntário (fls.
188/203).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os termos de sua manifestação de
inconformidade e acrescentou, no que concerne aos argumentos contrários à glosa sobre os
créditos na aquisição de combustíveis, a arguição de que a interpretação consignada no acórdão
recorrido estaria errada, pois, a ideia originalmente trazida nas leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
era a de que todos os componentes do custo de produção geravam crédito de ambas as
contribuições, tendo havido, no entanto, posteriormente, alterações em suas redações no intuito
de reduzir o direito de crédito dos contribuintes. Ademais, nessas leis, o legislador não teria feito
qualquer referência a dever-se considerar o conceito de insumos utilizado na legislação do IPI.
Argumentou, ainda, a esse respeito, que há importantes julgados realizados pelo
CARF reconhecendo o direito pleiteado. Assim, referiu-se a 22 recursos julgados pela Primeira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em 02/06/2008, nos quais se teria reconhecido o
direito de crédito das contribuições sobre combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de
veículos. A Fazenda Nacional teria interposto recursos à Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que, no entanto, não teriam sido providos, à unanimidade, devido ao reconhecimento do direito a
tal crédito. Entre os acórdãos proferidos nesses julgamentos, o de no 9303-01.035 seria o de
maior relevância, no entender do contribuinte, por se tratar de decisão unânime da última
instância administrativa e por ter sido “apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que,
por sua vez, ao fundamento de que o conceito de insumos, para fins d e créditos do PIS e da
COFINS não cumulativos, é aquele previsto pela legislação do IPI, o que, como já referido, não
foi acolhido.”
Ao fim, pediu “que seja dado provimento ao presente recurso para o fim de
reconhecer (a) que os valores dos saldos credores de ICMS transferidos a terceiros não devem
ser considerados como receita e, bem assim, (b) o direito ao crédito da COFINS sobre os custos
dos combustíveis e lubrificantes.”
Anexou procuração à fl. 204.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13054.001680/2008-61
Acórdão n.o 3001-001.351
S3-TE01
Fl. 2,5

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante relato supra, parte do crédito tributário pretendido pelo contribuinte já
fora anteriormente deferido, tendo persistido em discussão tão somente a glosa realizada pela
fiscalização sobre: (i) saldos credores de ICMS transferidos a terceiros e (ii) custos com
combustíveis e lubrificantes. É sobre estes dois fundamentos de glosa, portanto, que devemos
nos debruçar. Segundo a DRJ, tais valores devem compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS, não havendo previsão legal para a sua exclusão.
1. Da transferência de saldo credor de ICMS a terceiros
Sobre o primeiro tema, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 606.107/RS sob a sistemática de repercussão geral, já sedimentou
entendimento no sentido de créditos de ICMS transferidos a terceiros, acumulados em razão
das operações de exportação, não devem compor a base de cálculo do PIS/Pasep e
COFINS não-cumulativos. É o que se extrai do teor da ementa a seguir colacionada:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar
competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do
seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está
condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias,
como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X,
“a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a
desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência da
atuação do legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei
Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a
atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que
as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de
exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto
cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13054.001680/2008-61
Acórdão n.o 3001-001.351
S3-TE01
Fl. 3

contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal
violação do preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02
(art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das
empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada
nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico
prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e
inciso I, “b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B,
§ 3o, do CPC.
(RE 606107, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-231 DIVULG
22-11-2013 PUBLIC 25-11-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00636)
E, nos termos do que dispõe o art. 62, §2o do Regimento Interno do CARF (Anexo
II da Portaria no 343 de 09/06/2015), o entendimento da Corte Suprema deverá ser
necessariamente observado por este órgão de julgamento, em razão do disposto no art. 62, §2o,
do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13054.001680/2008-61
Acórdão n.o 3001-001.351
S3-TE01
Fl. 3,5

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Sendo assim, como não poderia deixar de ser, a decisão proferida no RE no
606.107/RS vem sendo reproduzida nos julgados do CARF, a exemplo da decisão a seguir,
proferida pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS/PASEP.
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
TRANSFERÊNCIA DE ICMS A TERCEIROS. NÃO INCLUSÃO.
Não devem ser incluídas as receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos de ICMS
a terceiros, acumulados em razão das operações de exportação, na
base de cálculo do PIS/Pasep não-cumulativo. (...)
(Acórdão
no
9303-006.596 de
10/04/2018).
Diante do exposto, há de ser acolhido o pleito recursal, para fins de reconhecer
indevida a inclusão do saldo credor de ICMS transferidos a terceiros.
2. Dos créditos relacionados à aquisição de combustíveis e lubrificantes
Quanto ao segundo tema, relativo aos custos com combustíveis, a solução da
contenda perpassa sobre conceito de insumos disposto no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Ao analisar o caso, tanto a DRF quanto a DRJ entenderam por aplicar o conceito
mais restritivo de “insumos”, a teor do disposto nas normas de IPI e da IN SRF no 404/2004. É o
que se extrai da passagem a seguir colacionada, extraída do relatório constante da decisão
recorrida:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13054.001680/2008-61
Acórdão n.o 3001-001.351
S3-TE01
Fl. 4

(...)

Ocorre que, como é cediço, o conceito de “insumos” para fins de reconhecimento
do direito ao creditamento de PIS e COFINS é deveras polêmico, visto que admite uma certa
flexibilidade, protagonizando o tema intenso debate tanto no âmbito de julgamento
administrativo quanto no Judiciário.
No intuito de sanear as controvérsias sobre o tema, restou sedimentado pelo STJ
por meio do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática de
recurso repetitivo, as seguintes teses:
a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13054.001680/2008-61
Acórdão n.o 3001-001.351
S3-TE01
Fl. 4,5

cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Importante observar, inclusive, como já analisado anteriormente no presente voto,
que o entendimento da Corte Superior deverá ser necessariamente observado por este órgão de
julgamento, em razão do disposto no art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF.
Sendo assim, não há mais margem para se discutir acerca da aplicação da
legislação do IPI ou mesmo do IRPJ sobre o tema, as quais traziam interpretação mais ou menos
elástica para o conceito de insumo. Há de ser aplicada, portanto, a ratio decidendi da decisão
proferida pelo STJ, a qual buscou trilhar um caminho intermediário, nos moldes do que vinha
sendo decidido pelo CARF até então.
Nesse contexto, não restam dúvidas que o conceito de insumos adotado tanto pela
DRF quanto pela DRJ não mais se sustenta. Resta-nos, portanto, analisar as glosas realizadas sob
a ótica da orientação disposta na referida decisão do STJ.
No que tange especificamente ao conceito de insumos, os parâmetros a serem
adotados na análise do direito creditório do contribuinte devem levar em consideração a
essencialidade/relevância para o processo produtivo ou para o desenvolvimento da atividade
econômica desenvolvida pela empresa.
Ou seja, fixou o STJ os parâmetros a serem adotados pelo Julgador, não
afastando, contudo, a apreciação casuística que deverá ser realizada sobre o que deva ser
considerado essencial ou mesmo relevante naquele caso concreto específico.
Como consequência, a NOTA SEI PGFN MF 63/18 veio tentar esclarecer o
conceito de insumos nos moldes do que restara definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170,
tendo firmado orientação no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam
ser direta ou indiretamente empregados na prestação do serviço ou da produção e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade destas.
A Instrução Normativa RFB no 1911, de 11 de outubro de 2019, por seu turno,
revogou expressamente a Instrução Normativa SRF no 404/2004, adotada pela DRJ como razão
de decidir.
É com base, portanto, na decisão proferida pelo STJ, conforme fundamentos
acima expostos, que passo a analisar os itens que foram objeto de glosa inicialmente pelo
despacho decisório, cujos termos restaram mantidos pela decisão recorrida.
Da fl. 60 dos autos, é possível se extrair que a glosa foi realizada em razão da
seguinte descrição:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13054.001680/2008-61
Acórdão n.o 3001-001.351
S3-TE01
Fl. 5

Sobre tais glosas, então, trouxe o contribuinte aos autos os seguintes
esclarecimentos:

Ao analisar o conteúdo do despacho decisório proferido, é possível constatar que
este, de fato, reconheceu que os veículos e lubrificantes eram utilizados nas atividades da
empresa. Contudo, entendeu que estes não poderiam ser considerados insumos, por não
integrarem o processo produtivo da Recorrente. É o que se extrai da passagem a seguir
reproduzida (vide fl. 68 dos autos):

Como já visto, este entendimento da DRJ encontra-se superado, devendo se
perquirir, então, acerca da essencialidade/relevância das despesas incorridas. E, ao fazê-lo,
entendo que assiste parcial razão ao contribuinte.
À luz do que restou decidido pelo STJ, penso não restarem dúvidas que o
transporte de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem entre os
diversos estabelecimentos da empresa são essenciais ao próprio processo produtivo da
Recorrente, sem o qual não se chegaria ao produto final. Sendo assim, penso que deverá ser
revertida a glosa relacionada à aquisição de óleo diesel, visto que destinada à utilização na frota
de caminhões da empresa, os quais faziam esse transporte.
Quanto às despesas com gasolina, utilizadas nas kombis, entendo que o
contribuinte não logrou comprovar o enquadramento destas despesas no critério de
essencialidade/relevância fixado pelo STJ. Mencione-se, por exemplo, que o próprio recorrente
reconhece que essas kombis eram utilizadas para outros fins, que não o transporte de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, a exemplo do transporte de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13054.001680/2008-61
Acórdão n.o 3001-001.351
S3-TE01
Fl. 5,5

funcionários da produção, que faziam horas extras. Nesse contexto, entendo que não há como se
precisar qual a efetiva destinação deste dispêndio, razão pela qual entendo que esta glosa há de
ser mantida.
Como é cediço, o reconhecimento de crédito em pedido de ressarcimento depende
da comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
Nesse sentido, trago à colação o teor do art. 170 do Código Tributário Nacional,
bem como do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, e do art. 373 do Código de Processo Civil aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
***
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo, entendo que, no caso concreto analisado, o contribuinte logrou comprovar o
enquadramento no conceito de insumos fixado pelo STJ apenas das despesas incorridas com óleo
diesel, devendo ser mantida, por outro lado, a glosa relacionada às despesas com demais
combustíveis, por falta de comprovação quanto à sua essencialidade/relevância.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, para fins de reconhecer o direito à exclusão da
base de cálculo da COFINS dos valores relativos à transferência de saldo credor de ICMS a
terceiros, bem como de reverter a glosa com a aquisição de óleo diesel, mantendo, em
contrapartida, a glosa no que tange aos demais combustíveis.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital